Tribunal: CARF
Processo: 10680.011812/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011812/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.149 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
URCA AUTO ONIBUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/10/2005
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA.
A formalização do crédito tributário pelo lançamento de ofício, decorre do
caráter vinculado e obrigatório do ato administrativo, não podendo a
fiscalização, sob pena de responsabilidade funcional, eximir-se de efetuá-lo,
ainda que esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
MULTA E JUROS DE MORA. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL.
CABIMENTO.
É cabível a inclusão de multa e juros moratórios no lançamento de ofício
destinado a prevenir a decadência do crédito tributário, relativamente a tributos
e contribuições de competência da União, cuja exigibilidade esteja suspensa
em virtude de depósito prévio do seu montante integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011812/2007-15
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011812/2007-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da DRJ, que julgou
o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de crédito no valor de R$ 72.041,36 (setenta e dois mil, quarenta e um reais e
trinta e seis centavos), relativo a contribuições devidas à Terceiros (SEBRAE),
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados declaradas em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social- GFIP, cujos valores foram
objeto de depósito integral na Ação Judicial de Mandado de Segurança n°
1998.38.00.04357-6, 19a Vara. Federal..
A ação fiscal foi comandada através do Mandado de Procedimento Fiscal de fls. 28.
Cientificada do lançamento em 15/05/2007 (documento de fls. 01), a empresa
apresentou defesa em 12/06/2007 (fls 39/46), em que aduz ilegalidade do lançamento e
da exigência dos juros e multa tendo em vista que os valores exigidos estão com a sua
exigibilidade suspensa por depósito judicial do valor integral.

A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e foi consubstanciada de acordo com a seguinte ementa:
LANÇAMENTO PARA PREVENIR
DECADÊNCIA.
DEPÓSITO
DO
MONTANTE INTEGRAL.
O depósito do montante integral do crédito tributário, embora suspenda a
exigibilidade, não impede o seu lançamento, pois essa suspensão se refere ao
crédito e não ao lançamento, que visa resguardá-lo da decadência.
O depósito do montante integral do crédito descaracteriza a inadimplência, não
mais respondendo o depositante por juros e multa de mora.

Intimado da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
tempestivamente, alegando, em síntese, que:
- O acórdão recorrido reconheceu expressamente que os valores cobrados na NFLD
estão depositados judicialmente (MSC n° 2002.38.00.037203-5), no montante integral,
e, portanto, com sua exigibilidade suspensa (inciso II, do artigo 151 do CTN), e que, por
essa razão, não há que se falar em mora do contribuinte, não podendo ser aplicado sobre
o crédito qualquer multa ou juros. Apesar disso, foram iniciados atos executórios de
cobrança.

_

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011812/2007-15

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Mérito

Ressalvando entendimento anterior, abalizado em decisão proferida em sede de
recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que se reconheceu a desnecessidade
de lançamento do crédito tributário para prevenir a decadência, uma vez que o depósito do
montante integral equivale à constituição do crédito tributário, não havendo que se falar em
fruição do prazo decadencial, o certo é que o comando jurisprudencial não veda o lançamento.

Assim, a constituição do crédito tributário para prevenir a decadência nos casos de
depósito do montante integral, apesar de desnecessário, é uma faculdade que dispõe o Fisco.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com liminar ou depósito
judicial, conforme previsão do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não impede que o
Fisco efetue o lançamento de oficio, em especial pela atividade vinculada ao constatar a
ocorrência do fato gerador (art. 142 do CTN).
Em síntese, o que se suspende não é o crédito tributário, mas a sua exigibilidade.
E, desde que a Fazenda Pública não adote medidas coercitivas para exigir do sujeito passivo o
cumprimento da obrigação tributária, é possível a sua constituição por meio da lavratura de auto
de infração.
Por sua vez, o depósito do montante integral por parte do sujeito passivo impede
a incidência de multa de ofício, mas não os acréscimos legais, como ocorreu no presente caso,
em que incide multa moratória e juros. O Auto de Infração foi lavrado atentando à previsão do
artigo 151, IV do CTN e artigo 63 da Lei n° 9.430/963, como se constata no respectivo
enquadramento legal.
Reza o mencionado art. 63 da Lei n° 9.430/963:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (destaquei).
Ademais, o lançamento em análise não acarreta prejuízo concreto ao sujeito
passivo, servindo, em contrapartida, para evitar o perecimento do direito de lançar em razão de
superveniente decadência. Após o desfecho da ação judicial, haverá um encontro de contas. Se
favorável à União, o depósito do montante integral será convertido em renda a favor do erário.
Caso o contribuinte saia vencedor, o presente processo admisnistrativo fiscal será extinto,
devendo ser feito o levantamento dos valores depositados judicialmente.
Por fim, deve ser ressaltado que, diferentemente do alegado pela recorrente, no
caso de lançamento para prevenir a decadência, estão suspensos todos os atos executórios de
cobrança.
Em suma, ao presente caso aplica-se a Súmula CARF n° 48, abaixo reproduzida:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destarte, a decisão de primeira instância não merece reparo.
Conclusão
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011812/2007-15

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital